Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735410-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGIANE COTA E ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por REGIANE COTA E ROCHA, rejeitou a impugnação do devedor e afastou as alegações de necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução. Em suas razões (ID 75424725), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0702195-95.2017.8.0018; 2) a parte requer o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013; 3) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito; 4) a rescisória está baseada na necessidade de rescisão do acórdão em razão da violação literal aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000; 5) há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, o que justifica a suspensão do processo até o julgamento da rescisória; 6) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”; 7) há excesso de execução; 8) a decisão agravada determina, de forma indevida, a utilização da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros; 9) a utilização do montante principal mais correção monetária e mais juros anteriores viola normas legais e constitucionais que regem a matéria; 10) a cumulação de SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo; 11) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; 12) a Resolução confronta os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer o efeito suspensivo em razão da prejudicialidade externa. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Na hipótese, a tutela provisória requerida na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator